Tribunal: TJPA
Processo: 0807434-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807434-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

2 -
É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

3 -
Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC).

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado

do Pará
, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, os autos versam sobre pleito de habilitação aos créditos de Contribuição Sindical de todos os servidores públicos civis do Estado do Pará. Narram q
ue em 2016 e 2017, o Município de Abaetetuba efetuou descontos referentes a contribuição sindical dos servidores, mas que nenhum valor fora repassado para qualquer entidade sindical.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que apresente comprovante de pagamento de custas e despesas processuais.

Inconformado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, afirmando que faz jus a concessão de gratuidade de justiça por se encontrar em carência econômica, requerendo a reforma da decisão.

Por meio de decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

O Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará interpôs Agravo Interno, aduzindo que o
decisum
deve ser reformado para que seja concedida a gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

Assim, dispõe o art. 98, §5º do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Os comandos normativos autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma faz jus à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC).

Tem sido entendido atualmente que por força do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, há a necessidade também da prova da ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A hipossuficiência não pode ser presumida, havendo a necessidade de o interessado comprovar a impossibilidade de suportar os ônus processuais, conforme se verifica da Súmula 481, do STJ:

Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, o Agravante toma como embasamento para a concessão da gratuidade a Lei nº 7.347/85, que versa sobre Ação Civil Pública, no entanto, a ação originária se trata de Ação de Procedimento Comum, não estando o Sindicato atuando como substituto processual.

Tecidas estas considerações, entendo que, no caso em apreço, não restou devidamente comprovada a incapacidade financeira da parte Agravante, eis que somente ventilou nos autos a informação de que está em situação de carência econômica.

Para a comprovação da impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais, o agravante deveria ter juntado documentos minimamente contemporâneos aptos à demonstração da sua incapacidade financeira.

Inclusive, destaco que há a possibilidade de parcelamento de custas processuais em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito.

Nesse sentido a jurisprudência Pátria e desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA RECURSO PROVIDO. Descabe a concessão de assistência jurídica gratuita aos sindicatos, considerando que estes recolhem contribuições para o fim específico de promoção da defesa dos interesses de seus associados, inclusive assistência jurídica Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 00332132020118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 22/10/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/10/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO - PESSOA JURÍDICA - SINDICATO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA - SÚMULA Nº 481, DO STJ - INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DOS ÔNUS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – Posto que não presumida a sua declarada hipossuficiência, cabe à pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de suportar os ônus processuais - Ausente a efetiva comprovação da incapacidade financeira do sindicato para suportar os ônus processuais, mantém-se a decisão que revogou a gratuidade da justiça - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000212251516001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. O benefício da justiça gratuita estende-se à pessoa jurídica que comprovar, de forma inequívoca, a carência econômico-financeira, ex vi, Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. II. A concessão do benefício aos sindicatos quando estes atuam na defesa de seus próprios interesses ou como substitutos processuais depende da prova cabal da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. III. Não demonstrada a insuficiência de recursos do Sindicato para arcar com as despesas e custas do processo, impõe-se a reforma da sentença, no ponto em que deferiu o pedido de justiça gratuita. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.13.000197-0/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em 11/12/2020)

E mais:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo. Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira dos recorrentes para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da justiça gratuita mantida. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da apelação. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes não cumpriram a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos dos arts. 99, § 7º e 101, 2º, ambos do CPC. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 do CPC), cabia aos recorrentes efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção, o que não fizeram. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-SP - AGT: 10037427420168260642 SP 1003742-74.2016.8.26.0642, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 14/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

Sobre o tema, este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.
VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(REsp nº 1788335 - SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24.11.2020).

Deste modo, diante da presença nos autos de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado e não havendo qualquer prova que possibilite o entendimento contrário, a Agravante não faz jus à justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024